Tribunal: TJDFT
Processo: 0713788-71.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713788-71.2024.8.07.0020 RECORRENTE: ALISSON SOARES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. READEQUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e furto qualificado (art. 155, § 4o, IV, do CP), por quatro vezes, na forma do art. 71, caput, e art. 69, todos do Código Penal. 2. Os delitos ocorreram entre os dias 12 e 19/6/2024, no Distrito Federal, com subtração de rodas de veículos, mediante divisão de tarefas e uso de veículos de apoio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes pelos crimes de associação criminosa e furto qualificado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à valoração de circunstâncias judiciais, na primeira fase e agravantes, na segunda fase. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A autoria e materialidade dos crimes estão comprovadas por provas testemunhais, imagens de segurança, laudos periciais papiloscópicos e apreensão de objetos utilizados nos furtos, que comprovaram que os réus se associaram, de maneira estável, com a finalidade de cometer crimes e, no caso, efetivamente praticaram quatro furtos qualificados pelo concurso de pessoas. 5. A valoração negativa da culpabilidade foi afastada, as consequências do crime foram consideradas desfavoráveis e análise negativa das circunstâncias do delito mantida. 6. Não configura reformatio in pejus a readequação da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo em outra circunstância judicial. Tema Repetitivo 1214 do STJ. 7. No caso do réu multirreincidente, a fração de aumento aplicada, em decorrência da agravante, foi reduzida de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto), em observância ao princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Dispositivos relevantes citados: Art. 155, § 4o, IV, art. 71, caput, art. 288, caput, art. 69, art. 33, §§ 2o, art. 44, art. 77, todos do Código Penal Art. 155 do Código de Processo Penal Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2008582, 0702489-76.2023.8.07.0006, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, TJDFT Acórdão 1984613, 0701178-44.2023.8.07.0008, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, TJDFT STJ, AgRg no HC n. 966.910/SC, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma STJ, AgRg no HC n. 980.061/PI, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma STJ, AgRg no HC n. 892.463/SP, Rel. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a Turma STJ, AgRg no HC n. 856.209/MG, Rel. LAURITA VAZ, 6a Turma O recorrente aponta violação aos artigos 59, 155, § 4o, inciso IV, e 288, caput, todos do Código Penal, sustentando que a exasperação superior à fração de 1/6, para cada circunstância judicial, deve apresentar fundamentação idônea e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente a cada vetorial avaliada desfavoravelmente, o que não ocorreu no caso concreto. Discorre sobre o Tema 1.351 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, preliminarmente, que, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003